Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720553-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA APELADO: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME, WILSON MENEZES PEDROSA NETO D E S P A C H O Dê-se vista aos requeridos FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN e BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA, pelo prazo de dez dias, sobre a petição e os novos documentos apresentados por FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA nos IDs 22609891, 22609897, 22609899 e 22609900. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora